Tribunal: TJPA
Processo: 0800538-57.2022.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800538-57.2022.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: JOSE LEONALDO DOS SANTOS ARRUDA, MIGUEL PEDRO PUREZA SANTA MARIA, MARIA ALDA AIRES COSTA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, VI, DA LEI 8.429/1992. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI 14.230/2021. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO DE OCULTAR IRREGULARIDADES. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Curralinho/PA contra sentença que julgou improcedente ação de improbidade administrativa ajuizada em face de ex-gestores municipais, pela suposta omissão dolosa na prestação de contas de recursos federais vinculados a propostas do Programa Requalifica UBS, imputada como ato ímprobo do art. 11, VI, da Lei 8.429/1992, com pedido de reforma para condenação dos demandados.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto fático-documental dos autos comprova, no regime vigente da Lei 8.429/1992 após as alterações da Lei 14.230/2021, a prática do ato previsto no art. 11, VI, notadamente a presença de dolo específico voltado a ocultar irregularidades na alegada omissão de prestar contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial quando a petição inicial identifica partes, descreve o contexto fático, delimita períodos de gestão, indica o núcleo da imputação e permite o exercício do contraditório e da ampla defesa, à luz do art. 330 do CPC e do art. 17, § 6º-B, da Lei 8.429/1992.

A responsabilização por improbidade administrativa, no regime atual, exige conduta dolosa tipificada, sendo indispensável, no art. 11, VI, prova do dolo específico consistente na finalidade de ocultar irregularidades, não bastando a mera voluntariedade da omissão.

Não se presume a finalidade de ocultação a partir do simples inadimplemento do dever de prestar contas, pois, em direito administrativo sancionador, a conclusão sobre o especial fim de agir demanda evidências concretas que demonstrem que o silêncio foi instrumentalizado como meio de ocultar irregularidades.

Elementos documentais que indicam pendências administrativas e potenciais consequências externas (como notificações, listagens e riscos de restrições) não comprovam, por si, a intenção específica de ocultar irregularidades, nem individualizam condutas que revelem sabotagem ao controle, retenção deliberada de documentos ou obstáculos intencionais à fiscalização.

Compete ao autor demonstrar o fato constitutivo do direito alegado, inclusive o elemento subjetivo qualificado do tipo, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo insuficiente a inferência lógica de que “dever de prestar contas + ausência de prestação = dolo específico”.

Mantém-se a improcedência quando o recurso não aponta prova idônea do especial fim de agir e pretende substituir a exigência legal de dolo específico por presunção derivada da omissão, em desacordo com a tipicidade e a legalidade estrita aplicáveis às ações sancionatórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração do ato de improbidade do art. 11, VI, da Lei 8.429/1992 exige prova de dolo específico dirigido a ocultar irregularidades, não bastando a simples ausência de prestação de contas.

A finalidade de ocultação prevista no art. 11, VI, não pode ser presumida a partir do inadimplemento do dever de prestar contas, devendo ser demonstrada por elementos concretos do caso.

Incumbe ao autor o ônus de provar o elemento subjetivo qualificado do tipo sancionador, sendo insuficientes documentos que apenas evidenciem pendências administrativas e consequências externas.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.429/1992 (LIA), art. 11, VI; art. 12, III; art. 17, § 6º-B; art. 17, § 10-B, I; art. 17, § 10-D; Lei 14.230/2021; CPC, art. 330; CPC, art. 373, I; Lei 7.347/1985, art. 18; Lei 4.717/1965, art. 19.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0001283-96.2017.8.14.0034, Rel. Desª Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 03.04.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0004485-89.2018.8.14.0020, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 11.12.2023; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0000795-43.2009.8.14.0125, Rel. Desª Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 02.04.2019.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Julgamento presidido pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE CURRALINHO/PA contra sentença que julgou improcedente a Ação de Improbidade Administrativa proposta em face de MARIA ALDA AIRES DA COSTA E OUTROS (indicados no cabeçalho como MARIA ALDA AIRES COSTA, MIGUEL PEDRO PUREZA SANTA MARIA e JOSÉ LEONALDO DOS SANTOS ARRUDA), nos autos do processo nº 0800538-57.2022.8.14.0083, visando à responsabilização de ex-gestores municipais por omissão dolosa na prestação de contas de recursos federais, reputada como ato ímprobo previsto no art. 11, VI, da Lei nº 8.429/1992 (LIA).

Sustenta o apelante, em síntese, que a demanda originária foi julgada improcedente sob o fundamento de inexistência de ato de improbidade do art. 11, VI, da LIA, em razão das alterações promovidas pela
Lei nº 14.230/2021
, que passaram a exigir
comprovação de dolo específico
, aplicadas de forma retroativa pelo juízo. Afirma, porém, que a sentença teria se mostrado “
insuficiente
” e construída com “
fundamentação obscura e incompleta
”, sem esclarecer adequadamente por que os fatos e provas constantes dos autos não permitiriam a condenação.

Alega o Município que, mesmo com a retroatividade da norma mais benéfica, haveria “
mais do que elementos suficientes para a comprovação da voluntariedade e da conduta típica
” imputada aos requeridos, razão pela qual afirma ter havido
erro de julgamento na valoração da prova
, uma vez que estariam presentes indícios precisos de culpabilidade dos demandados na conduta descrita no tipo ímprobo do art. 11, VI, da LIA. Aponta que o juízo, ainda assim, julgou improcedente a ação com fulcro no
art. 17, §10-B, I, da LIA
.

No mérito recursal, defende a
legitimidade passiva dos ex-prefeitos/ex-gestores
e a existência de
vínculo obrigacional
decorrente de instrumentos de repasse de verbas federais, sustentando que a materialidade estaria demonstrada por provas de que os réus assumiram compromisso público de
boa aplicação do dinheiro público
, mas não cumpriram a obrigação de
prestar contas
“dentro dos critérios legais”. Reforça que a
prestação de contas seria obrigatória e exclusiva
dos ex-gestores, de modo que a ação civil pública teria por objeto a responsabilização pela “
omissão dolosa em deixar de prestar contas junto aos órgãos competentes
”, o que teria gerado “
consequências negativas de ordem financeira e administrativa para a municipalidade
”.

O apelante argumenta que a conduta dolosa seria “
visivelmente verificada na própria assunção da responsabilidade
” e pela “
consciência dos gestores quanto ao dever
”, afirmando que a falta de prestação de contas — obrigação legal — conduz à conclusão de “
comportamento voluntariamente ilícito
” ofensivo aos princípios da Administração Pública. Afirma ainda que, diante das exigências atuais da LIA quanto ao elemento subjetivo, a omissão de prestar contas pode configurar “
ferramenta de ocultar irregularidades
”, sustentando que haveria nos autos elementos que demonstrariam “
consciência, vontade e finalidade
” de omitir a prestação de contas para ocultar irregularidades.

Para reforçar suas razões, o Município invoca entendimento do
Tribunal de Contas da União
, destacando precedente em
Tomada de Contas Especial
no qual se afirma, dentre outros pontos, que o responsável pela prestação de contas pode ser punido por ato de improbidade quando, “
tendo conhecimento de sua obrigação constitucional, legal e contratual de prestar contas, e tendo condições de realizar tal ação, manteve-se inerte
”, além de mencionar a desnecessidade de “adentrar a consciência e psiquismo do agente” para demonstrar o elemento subjetivo. Também referencia o entendimento ligado ao
RE 852.475 (Tema 897)
quanto à imprescritibilidade do ressarcimento fundado em ato doloso de improbidade.

Acrescenta que o instrumento de repasse evidenciaria que a correta utilização da verba transferida é obrigação de quem firmou o compromisso com a União, e que cabia aos gestores celebrar e executar programas oriundos de convênios e
prestar contas
dos recursos transferidos, bem como comprovar a aplicação conforme as finalidades pactuadas. Alega, por fim, que (i) o objeto pactuado não foi cumprido; (ii) os ex-gestores, embora intimados, não apresentaram elementos de prova justificadores; e (iii) sequer prestaram contas ou forneceram informações para sua realização, concluindo que não se trataria de mera falha administrativa, mas de
omissão voluntária
em afronta à boa-fé, eficiência e transparência.

Por fim, requer o
recebimento, processamento e conhecimento
do recurso e, no mérito, o
total provimento da apelação
, para
reformar a sentença
e reconhecer a responsabilidade dos requeridos pela prática do ato de improbidade previsto no
art. 11, VI, da LIA.

Em
contrarrazões
o apelado inicia sintetizando a demanda originária, afirmando que o Município alegou a prática de supostos atos de improbidade no período em que ele foi Prefeito (2013–2016), sustentando que teria sido notificado a devolver valores relacionados a convênios firmados de 2010 a 2022, totalizando
R$ 385.772,00
, sob o argumento de ausência de prestação de contas, o que teria configurado o ato do art. 11, VI, da LIA. Relata que, após instrução, sobreveio sentença julgando
improcedente
a ação por ausência dos requisitos necessários à configuração do ato imputado, destacando que “
o mero exercício da função
” sem comprovação de “
ato doloso com fim ilícito
” afasta a responsabilização e que o tipo do art. 11, VI, exige não apenas a não prestação de contas, mas também
a obrigação de prestar
e
a omissão com finalidade de ocultar irregularidades
.

Em seguida, sustenta que o apelo municipal deve ser rejeitado, articulando, inicialmente,
preliminar de inépcia da petição inicial
, por ausência dos requisitos do novo regime da improbidade administrativa (Lei nº 14.230/2021). Alega estar pacificada a aplicação das alterações da LIA às ações em curso e afirma que a inicial não atende ao
art. 17, §6º-B
, pois se limita a dizer que o apelado “deixou de prestar contas”, sem demonstrar os elementos indispensáveis do tipo: (i) que ele estivesse
obrigado
a prestar; e (ii) que a omissão tivesse
fim específico de ocultar irregularidades
.

Argumenta que, “
ainda que se provasse tudo o que foi narrado na Inicial
”, não haveria improbidade por ausência de indicação de intenção dolosa de ocultação, concluindo que o ato ímprobo seria “
manifestamente inexistente
”, o que ensejaria rejeição/indeferimento da exordial.

No mérito, defende a
ausência de caracterização do ato de improbidade
, invocando a incidência dos princípios do
Direito Administrativo Sancionador
, notadamente a
tipicidade
e a
legalidade estrita
, e ressalta que a atual LIA prevê que apenas “condutas dolosas tipificadas” nos arts. 9º, 10 e 11 podem constituir improbidade. Afirma ser obrigatória a correlação do fato a um tipo específico, citando o
art. 17, §10-D
, e sustenta que o Município não demonstrou o
dolo específico
, limitando-se a afirmar genericamente “dolo ao não prestar contas”, o que seria insuficiente para prosseguimento de uma ação com gravames relevantes à imagem e direitos do réu.

Ao interpretar o
art. 11, VI, da LIA
, o apelado destaca que a reforma legislativa impôs condicionantes cumulativas para a configuração do ilícito:
(i)
deixar de prestar contas quando
obrigado
;
(ii)
dispor de
condições
para prestar; e
(iii)
agir “
com vistas a ocultar irregularidades
”. Sustenta que, no caso concreto, não houve demonstração de que ele era o responsável pela prestação das contas dos repasses, pois a inicial teria se baseado em “ofícios de solicitação de devolução”. Acrescenta que os ofícios teriam sido enviados apenas em
2022
, quando ele já não era prefeito, o que indicaria
impossibilidade prática
de prestar contas, já que a prestação demandaria atuação do gestor em exercício.

Sustenta ainda que a obrigação de prestar contas de convênios
não é personalíssima
, mas do gestor que esteja à frente do Município no período em que a prestação deve ser apresentada, citando precedente do
TRF-5
(com referência a orientação do STJ) no sentido de que a responsabilidade pela prestação é do representante municipal durante o prazo próprio, ainda que não tenha sido signatário do ajuste. Defende, por conseguinte, que não se verificam as três condicionantes do art. 11, VI: (i) não estaria obrigado a prestar contas; (ii) não teria condições de prestá-las por não estar mais no cargo e não ter acesso a documentos; e (iii) não haveria qualquer elemento que indique intenção de ocultar irregularidades, ônus probatório do autor (art. 373, I, CPC).

Por fim, requer o
recebimento
das contrarrazões e o
total desprovimento da apelação
, para que seja
mantida na íntegra
a sentença recorrida.

O Ministério Público do Estado do Pará se manifestou inicialmente pugnando pelo cumprimento de diligência para que o apelado MIGUEL PEDRO PUREZA SANTA MARIA seja devidamente intimado a contrarrazoar o recurso de Apelação Cível interposto por Município de Curralinho nos autos, conforme determina o CPC ou, se for o caso, que seja certificado o transcurso do prazo in albis, a fim que sejam evitadas futuras alegações de nulidade – Id. 27596556.

Em despacho deferi o pedido de diligência. Entretanto, o apelado MIGUEL PEDRO PUREZA SANTA MARIA deixou transcorrer o prazo sem manifestação – Id. 28287245.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso – Id. 28949081.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

I – Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito deste recurso de apelação.

II – Preliminar de Inépcia da Inicial (tese arguida pelo apelado)

Rejeita-se a preliminar de inépcia da petição inicial, suscitada em contrarrazões por JOSÉ LEONALDO DOS SANTOS ARRUDA, por ausência de qualquer vício capaz de comprometer a regularidade formal da demanda ou de impedir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, a inépcia constitui providência de índole excepcional, reservada às hipóteses em que a peça vestibular, por deficiência estrutural relevante, não expõe causa de pedir minimamente inteligível, não formula pedido juridicamente identificável ou impede, de forma concreta, a compreensão da controvérsia e a delimitação do objeto litigioso, à luz do art. 330 do CPC e, no microssistema da improbidade, do art. 17, § 6º-B, da Lei 8.429/1992. Não é essa, todavia, a moldura verificada nos autos.

Na espécie, a petição inicial, tal como reconstruída na própria marcha processual e na sentença, identifica as partes, descreve o contexto fático imputado aos demandados, delimita o recorte temporal de exercício dos mandatos e aponta, de forma objetiva, o núcleo da imputação: a alegada omissão quanto à prestação de contas e quanto à regular conclusão/regularização das propostas vinculadas ao Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde – Requalifica UBS, com indicação do montante global cuja devolução teria sido exigida da municipalidade (R$ 385.772,00) e com individualização dos períodos de gestão atribuídos a cada requerido, inclusive ao ora apelado, que exerceu a chefia do Poder Executivo municipal de 01/01/2013 a 31/12/2016, segundo registrado no feito. A narrativa, portanto, não se apresenta “ininteligível”, “genérica ao ponto de inviabilizar a defesa” ou “destituída de correlação lógica”, mas, ao revés, fornece lastro suficiente para que o demandado compreenda o fato imputado, a capitulação jurídica invocada (art. 11, VI, da LIA) e as consequências sancionatórias pretendidas (art. 12, III, da LIA), tanto que as defesas deduzidas nos autos — inclusive a tese ora reiterada em contrarrazões — enfrentam o mérito da imputação e discutem, com densidade, os elementos do tipo, especialmente o dolo específico.

Observe-se, ademais, que a própria argumentação do apelado, ao sustentar “ausência de requisitos mínimos” e “manifesta inexistência do ato de improbidade imputado”, não aponta defeito formal da exordial, mas controvérsia substancial acerca da tipicidade e do elemento subjetivo exigido pelo art. 11, VI, após as alterações promovidas pela Lei 14.230/2021. Em outras palavras, a insurgência, conquanto rotulada como inépcia, traduz inconformismo com a suficiência jurídico-probatória da causa de pedir para caracterizar o ato ímprobo e com o enquadramento normativo pretendido, matérias que se resolvem no mérito (ou, quando muito, no juízo de admissibilidade específico do art. 17, §§ 6º e 6º-B, da LIA, a partir de um controle de plausibilidade), e não pela via estreita de extinção por defeito formal. A inépcia, nesse cenário, não se presta a antecipar — sob roupagem processual — o julgamento do mérito, sobretudo quando a exordial permite compreender o que se imputa e contra quem se imputa, possibilitando resposta útil e contraditório efetivo, como de fato ocorreu.

Registre-se, ainda, que o Juízo de origem já enfrentou e rejeitou a preliminar de inépcia, em decisão de saneamento e organização do processo, assentando a aptidão da inicial para o desenvolvimento válido e regular do feito, o que reforça a conclusão de inexistência de vício estruturante e evidencia que a matéria vem sendo reiterada, nas contrarrazões, como via transversa de rediscussão do enquadramento jurídico e da prova do elemento volitivo. Tal circunstância, por si, não impede reexame nesta instância, mas evidencia que a exordial superou o crivo de admissibilidade e permitiu a estabilização da demanda com delimitação de questões controvertidas e distribuição do ônus probatório, incompatíveis com a alegada ininteligibilidade ou ausência absoluta de substrato fático.

Por fim, a invocação do art. 17, § 6º-B, da LIA, para sustentar “manifesta inexistência” do ato ímprobo, não se confunde com inépcia propriamente dita: mesmo que se entenda — no mérito — pela não configuração do dolo específico ou pela ausência de prova bastante quanto à finalidade de “ocultar irregularidades”, isso não retroage para tornar inepta a exordial, mas conduz, conforme o caso, à improcedência do pedido ou à manutenção do decisum por insuficiência de demonstração dos elementos típicos. A petição inicial, aqui, cumpre sua função constitucional-processual de instaurar o contraditório com narrativa compreensível e pedido certo, submetendo ao Judiciário controvérsia delimitada,
razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.

III – Mérito

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se o conjunto fático-documental constante dos autos permite, no regime jurídico vigente da improbidade administrativa, concluir pela prática do ato previsto no art. 11, VI, da Lei 8.429/1992, imputado a ex-gestores municipais por alegada omissão em prestar contas e dar regular desfecho às propostas do Requalifica UBS, ou se, ao revés, subsiste a conclusão do Juízo de origem quanto à ausência de demonstração do elemento subjetivo qualificado, com manutenção da improcedência.

A resposta, à luz do que efetivamente se tem nos autos, impõe a preservação do decisum, porquanto o recurso, embora retoricamente insista na suficiência do “suporte probatório”, não supera o ponto nuclear da sentença: a imprescindibilidade, para o art. 11, VI, da comprovação de dolo específico direcionado à ocultação de irregularidades, e não a mera voluntariedade da omissão.

É necessário destacar que no regime atual da Lei 8.429/1992, a responsabilização por ato de improbidade administrativa
reclama demonstração de conduta dolosa tipificada, e, para a hipótese do art. 11, VI, além do fato da não prestação de contas, impõe-se prova do elemento subjetivo qualificado, isto é, a vontade livre e consciente orientada ao resultado ilícito típico, aqui traduzido na finalidade de ocultar irregularidades.

A sentença, fiel a essa diretriz, não absolve os demandados por negar a existência de pendências administrativas; absolve-os por inexistir prova de que a omissão, naquelas circunstâncias concretas, seja dolosamente instrumentalizada para ocultação, e não, por exemplo, decorrência de desorganização administrativa, descontinuidade de gestão, ausência de elementos técnicos de comprovação, ou mesmo de inércia desprovida do especial fim típico, o que, por mais censurável sob outros prismas, não se transmuta automaticamente em improbidade sancionável.

É justamente aqui que o recurso do MUNICÍPIO DE CURRALINHO se revela juridicamente insuficiente. Explico.:

A apelação adota raciocínio de inferência necessária: “se havia dever legal de prestar contas e não se prestou, então houve voluntariedade ilícita, logo dolo, logo improbidade”.

Nota-se que o silogismo, todavia, não se sustenta no plano normativo do art. 11, VI, por um motivo elementar: a conclusão pretendida suprime o termo médio exigido pelo tipo, que não é a simples voluntariedade da omissão, mas o especial propósito de ocultar irregularidades. Dito de modo direto, o que se pede ao Judiciário não é que “presuma” a ocultação a partir do silêncio, mas que reconheça, com base em evidências concretas, que o silêncio é meio de ocultação. E essa ponte inferencial, por se tratar de direito sancionador e de sanções severas, não pode ser construída por presunção genérica ou por presunção de culpa administrativa, mas pela demonstração objetiva de circunstâncias indicativas do especial fim de agir, o que a própria sentença registra inexistir no caso.

Nesse sentido destaco julgado desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CIVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. EX-PREFEITO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ATO DE IMPROBIDADE NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DOLO E DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. ÔNUS DA PROVA. REFORMA DO JULGADO.

A mera irregularidade ou falta de prestação de contas de convênio celebrado não é capaz, por si só, de caracterizar o ato de improbidade administrativa.

É necessária a comprovação de que o gestor público agiu com dolo ou de que a referida omissão causou efetivo prejuízo ao erário ou que pelo menos houve desvio das verbas públicas, o que não ocorreu no caso dos autos.

Apelação conhecida e provida. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001283-96.2017.8.14.0034 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/04/2023)”

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE QUE O EX-PREFEITO E EX SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO NÃO PRESTARAM AS CONTAS JUNTO AO SIOPE DOS RECURSOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO OU DANO AO ERÁRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DOS GESTORES MUNICIPAIS. ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO CONFIGURA ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO) NA CONDUTA DO GESTOR. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO,PROVIDO. À UNANIMIDADE.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004485-89.2018.8.14.0020 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023)”

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. EX-PREFEITO. CONVENIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE POR MEIO DO FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. ALEGAÇÃO DE NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS. INOCORRÊNCIA. ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. PRECEDENTES DO STJ. ATO DE IMPROBIDADE NÃO CARACTERIZADO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende ser cabível Reexame Necessário na Ação de Improbidade Administrativa por aplicação subsidiária do CPC e analógica do art. 19 da Lei nº 4.717/65;2. Trata-se de reexame necessário de sentença, prolatada pelo juízo de Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia que, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento ao Erário, proposta pelo respectivo Município, rejeitando o argumento de não prestação de contas, julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial deixando de condenar em custas, nos termos do art. 18, da Lei 7.347/85;3. O autor sustentou na inicial que o ex-prefeito, nos biênios de 2001-2004 e 2005-2008, deixou de prestar contas dos recursos recebidos, incidindo no tipo previsto no art. 11, VI, da Lei 8.429/92, em razão dos convênios MMA/FNMA nº 013/2005 (SIAFI nº 543757) e MMA/FNMA nº 067/2005 (SIAFI nº 543758), destinados a ações para implementar o programa Agenda 21 em São Geraldo do Araguaia;4. Consta dos autos que em relação ao Convênio 543757, foi feita a Tomada de Contas Especial, em razão de irregularidades, posteriormente julgada pelo Tribunal de Contas da União como regulares com ressalva, isto é, com falhas formais, dando quitação ao ex-gestor. No que tange ao Convênio 543758, consta que a prestação foi feita com atraso;5.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que para a configuração do ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/92, é necessária a presença de conduta dolosa, não sendo admitida a atribuição de responsabilidade objetiva em sede de improbidade administrativa;
6.
O mero atraso na prestação de contas não configura, por si só, ato de improbidade administrativa, sendo necessário demonstrar na conduta omissiva do agente político a presença do elemento subjetivo, consubstanciado no dolo genérico de burlar o comando legal;
7. Reexame necessário conhecido. Sentença mantida. (
TJPA – Remessa Necessária Cível – Nº 0000795-43.2009.8.14.0125 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/04/2019)

O recurso, ao afirmar que existem “elementos mais do que suficientes” para demonstrar consciência, vontade e finalidade, permanece, entretanto, no plano da assertiva, sem concretizar, a partir das peças dos autos, quais documentos evidenciariam que JOSÉ LEONALDO DOS SANTOS ARRUDA e MARIA ALDA AIRES COSTA, individualmente, omitiram-se para impedir o crivo dos órgãos de controle.

A prova referida na marcha processual e na reconstrução ministerial está centrada em notificações administrativas do SISMOB, listagem de propostas, valores e portarias, além do receio de inscrição do ente em cadastros restritivos. Tais elementos demonstram, quando muito, a existência de pendências e consequências externas; não demonstram, por si, o propósito subjetivo de ocultação, nem identificam a irregularidade concreta a ser ocultada, nem evidenciam atos positivos de sabotagem, de retenção deliberada de documentos, de falsificação, de criação de obstáculos ao controle, ou de quaisquer condutas que, em linguagem probatória, tornem plausível e demonstrável a finalidade típica do inciso VI.

Também não prospera a tentativa de fazer do dever jurídico de prestar contas um atalho probatório para a intenção específica. Explico.:

Nota-se que a obrigação de prestar contas pode existir e ser exigível, e sua inobservância pode gerar consequências administrativas, civis e até mesmo responsabilização por outras vias, mas a Lei de Improbidade, especialmente após a Lei 14.230/2021, não se conforma com uma lógica objetiva de responsabilização, nem com punição por mera irregularidade, porque seu campo próprio é a desonestidade qualificada por dolo, e, no art. 11, VI, por dolo específico. A sentença, ao apontar a ausência de prova do “dolo específico de ocultar irregularidades”, realiza o controle de tipicidade e de elemento subjetivo que se espera de um julgamento de mérito em ação sancionatória.

Resta, por conseguinte, que o apelo pretende a reforma do julgado por revaloração do mesmo conjunto documental, substituindo a exigência de prova do especial fim de agir por uma presunção derivada do inadimplemento da prestação de contas. Essa substituição não é admissível. A improcedência decretada pelo Juízo singular não resulta de um déficit formal de fundamentação, mas de uma conclusão de mérito sobre a ausência do requisito subjetivo típico, o que se harmoniza com o ônus probatório do autor quanto ao fato constitutivo do direito sancionatório alegado e com a própria lógica restritiva que informa a tipicidade no direito administrativo sancionador.

Assim, não havendo demonstração idônea de que a omissão imputada aos apelados foi praticada com o fim específico de ocultar irregularidades, mantém-se a sentença por seus próprios fundamentos, inclusive porque o recurso não traz prova nova, não demonstra erro de premissa fática do julgador, e não refuta, com densidade probatória, o núcleo determinante do decisum.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CURRALINHO
, para
manter integralmente a sentença
que julgou improcedente o pedido em relação a
JOSÉ LEONALDO DOS SANTOS ARRUDA
e
MARIA ALDA AIRES COSTA
, nos termos em que proferida.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 30/03/2026